Tribunal: TJSP
Processo: 1098106-05.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO DESFAVORÁVEL ÀS PRETENSÕES DA LOCATÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA COM A PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. SUFICIÊNCIA DE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. JUROS

Ementa:

APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO DESFAVORÁVEL ÀS PRETENSÕES DA LOCATÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA COM A PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. SUFICIÊNCIA DE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES DESDE O VENCIMENTO DE CADA PARCELA. INTELECÇÃO DO ART. 395 C.C. O ART. 397, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL (CC). GRATUIDADE DA JUSTIÇA, QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA ESTABELECENDO APENAS UMA CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE SUA EXIGIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 98, §§ 2o E 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.- O acervo probatório não favorece às pretensões da executada-apelante. Descabida a arguição de cerceamento de defesa, visto ser desnecessária a produção de perícia contábil. Escoimado o excesso de execução com a redução da multa moratória de 20% para 10%, era possível chegar ao resultado correto e seguro com a realização de simples cálculos aritméticos. Logo, não se há falar em nulidade da sentença. 2.- Os juros moratórios, nos precisos termos dos arts. 395 e 397 do CC, têm sua incidência desde o vencimento de cada parcela dos locatícios, ocasião em que se configurou a mora da locatária-executada. Ou seja, o evento que faz iniciar a contagem dos juros moratórios, naturalmente, é a mora. Inaplicável, na espécie, o comando do art. 405 do CC. 3.- O fato de ter sido a apelante aquinhoada com a benesse da gratuidade processual, não implica óbice à condenação no ônus sucumbencial. Na exata dicção do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, há, tão só, a isenção legal decorrente da condição suspensiva de exigibilidade pelo período de cinco anos.